Tribunal: TJMT
Processo: 0016417-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016417-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ISRAELLAINE MARTINS DA COSTA - CPF: 052.303.551-90 (APELADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (APELANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. E. P. M. (TERCEIRO INTERESSADO), ÉKTHOR EZEKYEL PEREIRA MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DETENTO – COMPANHEIRO DA APELADA – CAUSA INDETERMINADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – LAUDO APONTANDO POSSIVEL USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL – INEXISTÊNCIA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

A configuração da responsabilidade civil do Estado por danos suportados pelos particulares requer prova do fato, do dano, da omissão culposa e do nexo de causalidade.

Não restou comprovada a causa morte do detento, além disso, o fato de terem suspeitas de morte por intoxicação exógena (overdose), aumenta a controversa de que o óbito ocorreu devido à ingestão de tais substancias, sendo o detento o único causador do dano, no qual o Poder Público não tinha como evitar o resultado morte.

Portanto, a prova produzida nos autos não demonstra que houve negligência na atuação do Estado.

Não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação, o que exclui o nexo de causalidade
, sendo que no caso dos autos o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização n° 0016417-97.2015.8.11.0041, ajuizada por ISRAELLAINE DA COSTA, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o ente público a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devido ao óbito do convivente da apelada, quando recluso na Penitenciária Central Estadual. (ID. 141955235 – fls. 133/136)

O Estado de Mato Grosso apela aduzindo preliminar de ilegitimidade ativa da parte, considerando que era somente convivente do falecido, alega que não ficou comprovada a alegada união estável.

Aduz também que a responsabilidade na situação dos autos é subjetiva, cabendo a parte comprovar que a falta do serviço concorreu para o dano, o que não existiu no caso dos autos.

Afirma que restou demonstrado a ausência de nexo de causalidade entre a morte do reeducando e a suposta conduta omissiva estatal, tendo em vista que, o escorço probatório acostado aos autos, em especial o Laudo Pericial, demonstra que a morte foi por causa indeterminada, o que impede a responsabilização estatal frente ao rompimento do nexo de causalidade, e ao fim, requer a reforma da sentença para improcedência da pretensão.

Contrarrazões ao ID 142857152, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se ante a ausência de interesse público. (ID.146182669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização n° 0016417-97.2015.8.11.0041, ajuizada por ISRAELLAINE DA COSTA, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o ente público a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devido ao óbito do convivente da apelada, quando recluso na Penitenciária Central Estadual. (ID. 141955235 – fls. 133/136)

Primeiramente insta consignar suscintamente, que os documentos juntados nos autos demonstram que a apelada e o falecido mantiveram relacionamento de união estável, sendo que não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, disciplina o art. 37, § 6o, da CF:

“§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O artigo transcrito deixa claro que a responsabilidade civil do Estado, nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes, é objetiva; para a sua configuração exige-se a prova da prática do ato do agente público, o dano, e o nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a comprovação da culpa ou dolo no evento danoso.

Na hipótese de conduta omissiva do Estado, além dos requisitos acima mencionados, o autor da demanda deve também demonstrar a existência de dolo ou culpa na atuação estatal. Sobre a questão esclarece José dos Santos Carvalho Filho, no livro Manual de Direito Administrativo, 25. Ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2012. Páginas 560/3:

“7 Condutas Omissivas O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos – o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas omissivas.

(...)

Na verdade, nenhuma novidade existe nesse tipo de responsabilidade. Quer-nos parecer, assim, que o Estado se sujeita à responsabilidade objetiva, mas, quando se tratar de conduta omissiva, estará ele na posição comum de todos, vale dizer, sua responsabilização se dará por culpa. Acresce notar, por fim, que mesmo quando presentes os elementos da responsabilidade objetiva, por ser esta mais abrangente que aquela, de fato, sempre estarão presentes o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade. A única peculiaridade é que, nas condutas omissivas, se exigirá, além do fato administrativo em si, que seja ele calcado na culpa.

Uma das hipóteses que, sem qualquer dúvida, evidenciam culpa em conduta omissiva da Administração é a que resulta do descumprimento de ordem judicial. (...)

Outra hipótese reside na omissão do Estado, quando devida e comprovadamente advertido da possibilidade de ocorrer o fato causador dos danos. Mesmo que o fato provenha de terceiros, o certo é que conduta diligente do Estado poderia ter impedido a sua ocorrência. Aqui a responsabilidade civil do Estado pela omissão é concreta, não podendo fugir à obrigação de reparar os danos.(...)

Assinale-se, por oportuno, que, tratando-se de responsabilidade civil, urge que, nas condutas omissivas, além do elemento culposo, se revele a presença do nexo direto de causalidade entre o fato e o dano sofrido pela vítima. Significa dizer que não pode o intérprete buscar a relação de causalidade quando há uma ou várias intercausas entre a omissão e o resultado danoso. De qualquer modo, incidirá sempre a responsabilidade com culpa.” (g.n.)

Analisando detidamente os autos, não se verifica prova da existência de omissão culposa do Estado.

Consta nos autos que o detento Eder Paulo Magalhães Arruda, companheiro da apelada, faleceu no dia 30/10/2014, no interior de uma cela do Presídio Pascoal Ramos (ID 141955235 fls. 38).

Segundo o Laudo Pericial no 1.9067.1.2014.65071-01, embora sem determinar a causa mortis com exatidão, em comentário a perícia relatou que se tratava de suspeita de overdose.

Assim, conforme consegue se extrair do acima mencionado, não restou comprovada a causa da morte do detento.

Além disso, o fato de terem suspeitas de morte por intoxicação exógena (overdose), aumenta a controversa de que o óbito ocorreu devido à ingestão de tais substancias, sendo o detento o único causador do dano, no qual o Poder Público não tinha como evitar o resultado morte.

Portanto, a prova produzida nos autos não demonstra que houve negligência na atuação do Estado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. Para fundamentar a responsabilidade civil objetiva do Estado, assim se pronunciou a Corte local: "A Constituição estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública: 'Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa'. Imputada a responsabilidade objetiva ao Estado, torna-se dispensável a verificação da existência de culpa do réu, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido. Essa responsabilidade baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior. A responsabilidade da União prescinde da comprovação de dolo ou culpa na conduta do seu agente, bastando ficar provado o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta estatal" (fl. 161, e-STJ).

3. Decidida a questão da responsabilidade civil com base em fundamento constitucional, é necessária a comprovação de que houve interposição de Recurso Extraordinário. Súmula 126/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1655034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017 – g.n.)

Em conclusão, não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação, o que exclui o nexo de causalidade
, sendo que no caso dos autos o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

Assim, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado e retificada a sentença para julgar improcedente a ação de indenização.

Diante do Exposto, conheço do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e dou provimento para afastar a responsabilidade civil do Estado, retificar a sentença, julgando improcedente a ação indenizatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023